Tribunal: TJDFT
Processo: 0733341-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEDUÇÕES. POSSIBILIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. Na liquidação individual da sentença coletiva decorrente da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, deve-se reproduzir as evoluções contratuais, conforme movimentações identificadas nos extratos XER juntados, de modo a apurar possíveis diferenças na aplicação dos índices de atualização monetária, bem como abatimentos resultantes da aplicação da Lei 8088/90 ou da utilização do Seguro PROAGRO.
2. A perícia deve levar em consideração os valores creditados em favor dos emitentes das cédulas que, embora tenham gerado débitos aparentemente de outra natureza, para efeito de apuração dos valores devidos aos credores devem ser considerados contabilmente como créditos, a reduzir o valor devido pela instituição financeira.
3. O título executivo judicial liquidando permite a incidência dos abatimentos sinalizados pelo perito contábil, observado que a condenação está lastreada nos limites do que fora efetivamente pago, uma vez que entendimento em sentido contrário acarretaria o enriquecimento sem causa da parte liquidante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.